Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros (“teimosinha”), além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD c/c dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.